Tribunal: TJDFT
Processo: 0743812-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0743812-76.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: M. F. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: A. P. M. A. M. DECISÃO Chamo o feito à ordem. Defiro o pedido de renúncia informado pelos advogados da embargada, Dra. Alexandra Tatiana Moreschi de Albuquerque (OAB/DF no 29645-A) e Dr. Fabricio Reis Fonseca (OAB DF no 36916-A) (ID 68039703), nos termos do art. 112 do CPC/15. Intime-se pessoalmente a autora/apelante, na pessoa de sua genitora (representante legal), por carta com aviso de recebimento, para regularizar sua representação processual, nos termos do art. 76 do CPC. Prazo: 15 dias. Retifique-se o cadastro processual. Retire-se de pauta. Após, retornem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator